Tribunal: TJSP
Processo: 1011717-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Transporte aéreo internacional – Ausência de fornecimento de alimentação especial "kosher" previamente solicitada e confirmada pela cia aérea – Autores que permaneceram em jejum por cerca de 14 horas – Pretensão de elevação do quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.500,00 para cada um) – Possibilidade, todavia não no montante pleiteado – Recurso

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Transporte aéreo internacional – Ausência de fornecimento de alimentação especial "kosher" previamente solicitada e confirmada pela cia aérea – Autores que permaneceram em jejum por cerca de 14 horas – Pretensão de elevação do quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.500,00 para cada um) – Possibilidade, todavia não no montante pleiteado – Recurso parcialmente provido, para fixar a indenização em R$ 10.000,00 para cada autor.*